Tribunal: TJPA
Processo: 0865314-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865314-33.2018.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO CEZARIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR INDICIADO EM INQUÉRITO CIVIL E DENUNCIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO QUE O INDICIAMENTO E A DENÚNCIA DECORRERAM DE FALHA DO ESTADO E AFETARAM A HONRA E A DIGNIDADE BEM COMO SUA IMAGEM PERANTE A COMUNIDADE EM QUE VIVE E A SOCIEDADE EM GERAL, CAUSADO ABALO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. A AÇÃO PENAL TER SIDO JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS CONTRA O RECORRENTE, NÃO TORNA ILÍCITA A PERSECUÇÃO, UMA VEZ QUE NADA HÁ A INDICAR QUE OS AGENTES PÚBLICOS TENHAM AGIDO COM INTOLERÁVEL EXCESSO, ULTRAPASSANDO OS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI. A PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO ART. 37, §6º NÃO DISPENSA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE ESTATAL (OU SUA OMISSÃO) E O EVENTO. E, NO CASO CONCRETO, ESSE LIAME NÃO ESTÁ PRESENTE, DO QUE RESULTA O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. NESSE CENÁRIO NÃO SE PODE COGITAR DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISOS V E X, DA CARTA DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LEONARDO CEZARIO DA SILVA
em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face ESTADO DO PARÁ contra a sentença ID 5170425 que julgou improcedente com condenação de honorários sucumbenciais e custas processuais suspensa por litigar sob o pálio da gratuidade.

Em síntese o apelante, no exercício da atividade policial militar, foi indiciado no inquérito policial que deu origem ao Processo Criminal nº 0020108-93.2013.8.14.0401.

O recorrente entendeu que o indiciamento em conjunto com outros policiais militares decorreu do mal funcionamento da atividade da polícia civil que deveria ter direcionado a investigação contra a sra. ZÉLIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA, que segundo relata na inicial, era a portadora dos entorpecentes apresentados na delegacia do Benguí ao Delegado de Polícia Civil Renato Wanghon Filho.

Após a absolvição na ação penal, conforme sentença n. 20170244859342 (Libra), ajuizou a presente ação indenizatória arguindo que passou 5 anos respondendo a ação penal e isso teria afetado a honra e a dignidade bem como sua imagem perante a comunidade em que vive e a sociedade em geral, além da lesão psicológica por ter respondido durante anos a processo criminal, sem que tivesse dado causa para tal. Requereu indenização de R$100.000,00 (cem mil reais).

Entendeu o juízo do feito que embora a responsabilização do ente público decorra de ato comissivo, as ações relativas à instrução em inquérito policial, decretação de prisão e processamento em processo penal podem ensejar condenação por danos morais e materiais apenas na hipótese da irregularidade consistir em ato doloso, fraudulento, praticado com abuso de poder, arbitrariedade ou com erro grosseiro, e no presente caso não foram apresentadas provas de que a persecução penal do Estado extrapolou os limites do devido processo legal.

Expos a sentença que, ainda que se considere os constrangimentos e dissabores experimentados pelo recorrente em decorrência da sua prisão e processamento em ação criminal, os fatos ocorreram em razão de fundada suspeita relativa ao crime atribuído ao autor.

Por essa razão o juízo de origem afirmou que não houve dano causado por agente público nessa qualidade, e por consequência, não deve haver responsabilização do Estado, mormente considerando que este apenas exerceu sua função constitucional relativa à
persecutio criminis
, que se deu com observância ao devido processo legal (Art. 5º, LIV, CF/88), e assim julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado recorre arguindo essencialmente que experimentou situação constrangedora, angustiante, tendo sua moral e imagem abaladas e discorreu expondo doutrina e jurisprudência sobre dano moral resultante de instauração do procedimento, posteriormente arquivado requerendo ao final o provimento do recurso para julgar procedente o pedido.

Em contrarrazões o Estado aponta, preliminarmente, a inépcia recursal uma vez que o apelante se limita a apenas transcrever dispositivos legais, sem, contudo, indicar quais seriam as razões que ensejariam a reforma da sentença.

No mérito afirma que não há que se falar em responsabilização nos moldes do art. 37, §6º da CF, posto que, não estão presentes os requisitos de dolo, fraude, arbitrariedade ou erro grosseiro do agente público.

O Ministério Público se manifesta pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso para negar provimento.

Não se constatam, entretanto, os pressupostos tipificadores da responsabilidade do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, em decorrência de conduta abusiva de seus agentes (artigos 187 e 927 do Código Civil).

Não é possível detectar a partir dos fatos apresentados que houve de abalo moral, suscetível de reparação, dada a inexistência de elementos indicativos de que a reputação do autor tenha sido maculada, afetando-lhe a honorabilidade, ou de que tenha se configurado desprestígio profissional ou de demérito perante seu círculo de convivência.

Acresça-se que, ao ingressar na carreira, o autor sabia de antemão da rigidez das regras aplicáveis aos militares, aos quais se demanda enérgica disciplina e obediência à hierarquia, bem como os riscos inerentes ao exercício da atividade, inclusive por agir nas fronteiras da norma penal.

Admite-se que o evento tenha causado certa tristeza e desconforto ao autor, mas não é crível que o indiciamento e a posterior condição de réu em ação penal tenha-lhe acarretado desmesurada angústia, pois, como policial militar, tinha plena ciência da necessidade da apuração dos fatos que lhe foram imputados e, assim, da pertinência que ação penal se desenvolvesse sem obstáculos.

Segundo Sergio Cavalieri Filho
[1]
, “
só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
.”

A circunstância de, posteriormente, a ação penal ter sido julgada improcedente por falta de provas contra o recorrente, não torna ilícita a persecução, uma vez que nada há a indicar que os agentes públicos tenham agido com intolerável excesso, ultrapassando os limites impostos pela lei.

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal determina a responsabilidade objetiva da Administração por danos causados por seus agentes ao particular, independentemente de dolo ou culpa, mas a previsão constitucional não dispensa o nexo de causalidade entre a atividade estatal (ou sua omissão) e o evento. E, no caso concreto, esse liame não está presente, do que resulta o afastamento da obrigação de indenizar. E, diante desse cenário, não se pode cogitar de ofensa ao artigo 5º, incisos V e X, da Carta da República.

A orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

“O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.”

(AgRg no AREsp nº 182.241/MS, 1ª T., rel. Min. Ari Pargendler, j. em 20.2.2014);

“As circunstâncias fáticas analisadas e sopesadas nas instâncias ordinárias afastam a hipótese de ato ilícito, pela quebra do nexo de causalidade. Exercício regular do poder de polícia, desenvolvido com a prova indiciária contrária ao recorrente, deu ensejo ao processo criminal. Absolvição que atesta a lisura estatal e recompõe o equívoco, sem direito a indenização.”

(REsp nº 337.225/SP, 2ª T., rel. Min. Eliana Calmon, j. em 25.3.2003. Da mesma relatoria: REsp n° 911.641/MS, j. em 7.5.2009).

Por essas razões não se mostra viável a pretensão indenizatória na espécie, pois o comportamento dos agentes estatais não foi abusivo nem arbitrário, na medida em que o inquérito policial e a ação penal foram desenvolvidos dentro dos limites da lei; tampouco houve lesão à esfera psicológica do autor, inexistentes indícios de ameaça, de perseguição ou de retaliação dentro ou fora da Corporação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93

Belém, 09/07/2024